Tribunal: STF
Processo: ARE 1349770
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação cível - Ação ordinária - Preliminar de nulidade da sentença - Não acolhimento - Servidor estadual cedido à Advocacia-Geral do Estado - Prêmio de produtividade - Requisitos legais cumulativos: acordo de resultados e avaliação de desempenho - Não comprovação - Lei estadual 17.600 de 2008 - Decreto estadual 44.873 de 2008 - Recurso ao qual se nega provimento.



    1. Não há falar em nulidade da sentença quando o raciocínio percorrido pelo juízo de origem revela coerência lógica e contextual e enfrenta as questões apresentadas pelas partes, em atenção ao contraditório.



    2. O prêmio de produtividade é vantagem pessoal de natureza transitória, concedida em razão das condições excepcionais em que o serviço público é prestado, destinada a incentivar o cumprimento das metas institucionais e cuja concessão está condicionada ao efetivo exercício do cargo nas hipóteses exigidas em lei.



    3. A Lei estadual 17.600 de 2008 disciplinou o pagamento do prêmio de produtividade ao servidor estadual que tenha desempenhado suas funções junto a órgão ou entidade estadual signatário de acordo de resultado, e obtido resultado satisfatório em avaliação de desempenho institucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Extrai-se dos requisitos legais que referida vantagem não tem natureza remuneratória, mas sim propter laborem, que são concedidas em razão das condições excepcionais em que o serviço público é prestado, destinada a incentivar o cumprimento das metas institucionais e cuja concessão está condicionada ao efetivo exercício do cargo nas condições exigidas em lei.



    No caso em apreço, não há qualquer prova de que o árgão no qual o apelante exerce suas atividades é signatária do acordo de resultados, conforme as exigências legais, embora tenha comprovado que se submeteu à avaliação de desempenho (f. 76). 



    (...)



    Logo, considerando-se que para a percepção do prêmio de produtividade há necessidade do cumprimento dos requisitos legais citados, e não somente o exercício do cargo ou função, e uma vez não demonstrado pelo apelante a incidência cumulativa destes requisitos, não há como acolher a pretensão inicial. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente